Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face à decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário dos devedores. Não há pedido liminar. Faculto aos aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403